Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-73.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-73.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRANSLED TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
NILTON MENDES GOMES, LOYANE MOREIRA, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO TERRA, JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRIMEIRO APELO - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A. RETENÇÃO INDEVIDA DE PERTENÇAS. IMPLEMENTOS NÃO ABRANGIDOS PELA GARANTIA. ABUSO DE DIREITO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. INCOMPENSABILIDADE COM DÍVIDA CONTRATUAL. SEGUNDO APELO - TRANSLED TRANSPORTES LTDA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A e Transled Transportes Ltda. contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que reconheceu a ilegalidade da retenção e posterior alienação de implementos acoplados a caminhões financiados, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e multa cominatória, bem como rejeitando os pedidos de lucros cessantes e danos morais formulados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se os implementos acoplados aos caminhões configuram pertenças não abrangidas pela alienação fiduciária e se a sua retenção é ilícita; (iii) determinar a adequação do quantum indenizatório, a possibilidade de compensação com a dívida do financiamento e a manutenção das astreintes; e (iv) verificar a existência de direito à indenização por lucros cessantes e danos morais em favor da transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto probatório é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os fatos relevantes são incontroversos.

Os implementos instalados posteriormente nos caminhões qualificam-se como pertenças, nos termos do art. 93 do Código Civil, não abrangidas automaticamente pela garantia fiduciária, conforme art. 94 do mesmo diploma.

Os contratos de alienação fiduciária limitam a garantia ao caminhão (chassi e cabine), inexistindo cláusula que estenda o gravame aos implementos, sendo ilícita a sua retenção e posterior alienação pelo credor fiduciário.

A conduta do banco caracteriza abuso de direito e ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, impondo o dever de indenizar.

Tornada impossível a restituição física dos bens pela alienação a terceiros, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

O valor da indenização fixado com base em notas fiscais e orçamento idôneo mostra-se adequado, inexistindo prova técnica em sentido contrário capaz de infirmar o montante arbitrado.

A indenização decorrente de ato ilícito não se compensa automaticamente com dívida contratual diversa, sobretudo diante da existência de penhora no rosto dos autos, que demanda a preservação da autonomia do crédito indenizatório.

As astreintes possuem natureza inibitória e são devidas diante do descumprimento injustificado da ordem judicial de devolução dos bens, revelando-se proporcionais ao caso concreto.

Os lucros cessantes exigem prova de ganho certo frustrado, inexistente quando a paralisação da atividade decorre da apreensão regular do bem principal por inadimplência contratual.

A pessoa jurídica somente faz jus a indenização por danos morais mediante prova de lesão à honra objetiva, não configurada quando ausente demonstração de abalo à reputação comercial, sendo insuficientes meros transtornos operacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Implementos acoplados a veículos financiados qualificam-se como pertenças e não se submetem automaticamente à alienação fiduciária, salvo estipulação expressa.

A retenção e alienação de pertenças não abrangidas pela garantia fiduciária configuram abuso de direito e ato ilícito, gerando dever de indenizar.

A indenização por ato ilícito não se compensa automaticamente com dívida oriunda de relação contratual distinta.

Lucros cessantes e danos morais de pessoa jurídica exigem prova concreta do prejuízo, não se presumindo de meros descumprimentos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 93, 94, 186 e 187; CPC, arts. 355, I, 370, 499 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.450.347/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.486.990/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.° 8000567-73.2017.8.05.0036, originária da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Caitité/Ba, apelantes e apelados TRANSLED TRANSPORTES LTDA e BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Relatora.